Tribunal: STF
Processo: AP 1777
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal em face de THEREZA HELENA DE OLIVEIRA SOUZA SENA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 8/6/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 9/7/2024, a Defesa informou, que “a Requerente passou por problemas de saúde e necessitou de atendimento médico, consoante atestado médico anexo, ficando 5 (cinco) dias sem poder exercer as suas atividades da vida normal. Assim, como ultrapassou os horários estabelecidos na decisão judicial, vem justificar os fatos, ante a sua necessidade de tratamento médico” (eDoc. 61).



    Foi juntado aos autos atestado médico referente ao dia 5/7/2024 (eDoc. 62). 



    É o breve relato. DECIDO.



    Embora o Juízo fiscalizador não tenha encaminhado aos autos documentos relativos à violação da medidas cautelares impostas, tenho por procedentes as justificativas da ré, tendo em vista que foi acostado aos autos atestado médico, o que comprova que a ré teve que se submeter à tratamento de saúde no dia 5/7/2024, necessitando de 5 (cinco) dias de repouso (eDoc. 62). 



    Assim sendo, ACOLHO as justificativas apresentadas e deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo à ré, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Criminais e de Teófilo Otoni/MG, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente